Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700340-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACULDADES UNIDAS DO NORTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por FACULDADES UNIDAS DO NORTE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF , nos autos da execução fiscal no 0751178-58.2022.8.07.0016, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade por ela manejada. Decido. No ato de interposição do recurso, a agravante não comprovou o recolhimento do correspondente preparo recursal, tendo sido-lhe conferida oportunidade de fezê-lo, em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID Num. 56143217). Ocorre que, além de não terem sido juntadas as correspondentes guias de preparo, para viabilizar a identificação do recurso a que se refere, o pagamento foi realizado de forma simples (ID Num. 56524803), o que não satisfaz a determinação do art. 1007, §4o, o CPC, segundo o qual não comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, o recolhimento será em dobro. Por isso, em face da deserção, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap